Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-11.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME - CNPJ: 01.523.053/0001-50 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), DEUZENIR LUIZ ESTEVES - CPF: 141.096.701-87 (APELADO), ESPOLIO DE ARMANDO LUVISON (APELADO), EDVAL MARTINS MARCONCINI - CPF: 177.282.901-34 (ADVOGADO), GIOVANNA ANTONELLI GRISON - CPF: 054.837.771-58 (ADVOGADO), DEUZENIR LUIZ ESTEVES - CPF: 141.096.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON registrado(a) civilmente como ARMANDO LUVISON - CPF: 013.284.418-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRADITÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Primeira insurgência da parte é quanto ao fundamento da sentença de ausência de possibilidade de pleito de usucapião na espécie. Segundo o apelante, teria regularizado o pedido inicial, dando a entender que o pleito de usucapião teria sido retirado de análise. Entretanto, da leitura da petição de emenda à inicial, vê-se que, a despeito da adequação do pedido, não se adequou as razões, de modo que aquelas inseridas na petição inicial deveriam ser analisadas pelo juiz, pela interpretação lógico-sistemática.
O código de processo civil é claro ao estabelecer que
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
, nos termos do art. 322, §2º.

2- Posse da autora que adveio do seu ex-sócio e da atual esposa dele, sua atual sócia, e se concluiu que eles não arcaram com o pagamento do imóvel, que, sem direito algum, agora pedem usucapião.

3- Parte que não é litisconsorte necessário nos autos em dependência, pois não participou do contrato. Ademais, teve e está tendo todo o direito de defender a sua posse, por usucapião e nestes embargos de terceiro, de modo que não há qualquer nulidade ou vício ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003010-11.2021.8.11.0004

APELANTE: MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME

APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON registrado(a) civilmente como ARMANDO LUVISON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME
contra sentença proferida em Embargos de Terceiros nº 1003010-11.2021.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedente o pedido (id. 240713702).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“a afirmação de inadequação da via eleita perfaz, data máxima vênia, uma omissão e contradição na análise da emenda à Inicial e dos pedidos reestruturados. Conforme detalhado em sede de Embargos Declaratórios, o Apelante entende que há contradição na sentença quando a decisão diz “a embargante reprisou os pedidos formulados na petição inicial” (ID. 138537753). Sendo assim, em vista da inexistência de repetição dos pedidos, eles foram readequados perfeitamente ao rito da ação com a devida vênia”.

Diz que,
“não houve pedido de reconhecimento de usucapião! Observa-se que na petição de emenda a embargante diz o seguinte: “Os pedidos passarão a ser regidos da seguinte forma”.

Argumenta que
“estes autos se resumem a manter a pessoa jurídica Apelante na posse do imóvel, a qual já vem exercendo a posse a mais de 27 (vinte e sete) anos, até que seja julgado a Ação de Usucapião n.º 1005878- 59.2021.8.11.0004”.

Aduz que
“a Marmoraria funciona desde 1997 até a presente data, com 27 (vinte e sete) anos de funcionamento, nunca interrompendo suas atividades”.

Fala que
“nunca houve interrupção da posse, apenas diminuição momentânea da carga de serviços, já que passávamos pela Pandemia de Covid-19, situação esta que impossibilitou o exercício do labor em situações comuns. Todavia, vemos, com o elemento probatório supracitado, que o local NUNCA ficou desabitado ou sem funcionamento, sendo claro que o Recorrido levou o Juízo ao erro e se fez exitoso”.

Afirma que
“quanto às informações de alienação da empresa, não há, em momento algum, elementos probatórios que fundamentem esse raciocínio, apenas as declarações da testemunha arrolada pelo réu, a qual relata elementos contraditórios com todos os elementos probatórios jungidos nos autos”.

Elucida que
“a empresa supostamente alienada possui CNPJ diverso da pessoa jurídica disposta nesses autos. Não há o que se falar em sua semelhança, já que são personalidades jurídicas diferentes, tanto em porte, quanto em tipo empresarial, sendo demonstrado que NUNCA HOUVE A ALIENAÇÃO DA EMPRESA”.

Fala que
“este Tribunal entendeu e deferiu a liminar para manter a Pessoa Jurídica na posse, concluindo que a parte legitima para discutir a posse do imóvel é a Marmoraria Vale da Pedra, fato este que perfaz a realidade destes autos, já que exerce a posse até o presente momento”.

Exterioriza que
“a própria prova testemunhal da Sra. Cristiane Maria Donadel, arrolada pelo apelado, a qual apoia à afirmação de suposta ausência de labor no local afirma que no ano de 2020/2021, quando indagada sobre a presença de pessoas no local durante o período, responde prontamente: “TEM GENTE, TINHA CARROS””.

Expõe que
“foi dado início a adequação do estabelecimento, para que ali funcionasse o showroom da Marmoraria, ou seja, uma espécie de mostruário de pedras e granitos para atender aos clientes, de forma que permita a melhor escolha do produto e adequação à regulamentação da cidade. Ocorre que tal adequação ainda está em período de construção, e por isso, o local encontra-se em reforma, sendo todos esses fatos amplamente comprovados pelos elementos probatórios jungidos nos autos”.

Defende que
“a eficácia da sentença prolatada no processo anterior depende necessariamente da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade de todo o processo”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 240713713).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 240713717).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME
contra sentença proferida em Embargos de Terceiros nº 1003010-11.2021.8.11.0004, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedente o pedido (id. 240713702).

A apelante alega, na inicial, que, a despeito do cumprimento de sentença nº 0003615-13.2017.8.11.0004, é ela quem mantém a posse do imóvel desde 1996, matrícula 28.303, localizado na Rua Simião Arraya lote 05, quadra F, Centro, Barra do Garças/MT.

Disse que seria caso de litisconsorte necessário; defendeu direito de usucapião e pediu a procedência do pedido.

Entre idas e vindas, em que o processo foi extinto pelo indeferimento da inicial, tendo sentença reformada para que se aceitasse emenda à inicial, a parte apelante retificou os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA, já qualificada nos autos em referencia vem a presença de Vossa Excelência emendar a petição inicial a fim de adequar os pedidos ao rito processual da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

O fundamento da ação continua nos moldes da petição inicial (id.52592721)

Os pedidos passam a ser regidos da seguinte forma:

I- DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER:

1. O recebimento do presente embargo em seu efeito suspensivo, para fins de suspender o cumprimento de sentença e manter imóvel sob a matrícula 28.303, localizado na Rua Simião Arraya lote 05, quadra F, Centro, Barra do Garças/MT, em favor do Embargante, conforme artigo 678, do Código de Processo Civil, ate o provimento final dessa demanda e concedida pelo Tribunal id.75550173;

2. A citação dos Embargados para responder, querendo, nos termos do art. 677, §3º do CPC;

3. A total procedência da ação para julgar procedentes os pedidos formulados nesta ação, mantendo o embargante na posse imóvel, com a imediata suspensão da ação de cumprimento de sentença, confirmando a liminar requerida e concedida pelo Tribunal id.75550173, tornado sem efeito a constrição guerreada;

4. Conforme o artigo 81 do CPC, a condenação do embargado no pagamento de multa no montante de 10% do valor da causa, ante a litigância de má-fé perpetrada na ação anterior, consubstanciada na prática dos incisos II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil;

5. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a prova documental, prova pericial e oitiva de testemunhas, bem como a juntada de novos documentos, assim previsto no artigo 435 do Código de Processo Civil;

6. A condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbência nos parâmetros previstos no art. 82, § 2º c/c art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R$ 64.079,40 (sessenta e quatro mil e setenta e nove reais e quatro centavos).”
(id. 240713094).

Após contestação, impugnação e realizada audiência de instrução, veio a sentença de improcedência do pedido.

Primeira insurgência da parte é quanto ao fundamento da sentença de ausência de possibilidade de pleito de usucapião na espécie.

Segundo o apelante, teria regularizado o pedido inicial, dando a entender que o pleito de usucapião teria sido retirado de análise.

Entretanto, da leitura da petição de emenda à inicial, vê-se que, a despeito da adequação do pedido, não se adequou as razões, de modo que aquelas inseridas na petição inicial deveriam ser analisadas pelo juiz, pela interpretação lógico-sistemática.

O código de processo civil é claro ao estabelecer que
“
A interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé”
, nos termos do art. 322, §2º.

Assim, o juiz deve analisar o pleito da parte como um todo, não só nos pedidos, mas também com as razões, retirando de todo o conjunto qual a pretensão da parte.

Em momento algum, na emenda à inicial, a parte apelante disse que era para se desconsiderar o pedido de usucapião, a despeito de ter excluído no campo “pedidos”. Assim, não entendo que o juiz agiu com ilegalidade ao analisar e entender que não seria caso de usucapião na espécie, pois a matéria deveria ser enfrentada, sob pena de afronta ao devido processo legal e à
interpretação lógico-sistemática.

Ademais, não vejo que tenha ocorrido prejuízo à parte pelo simples fato de se ter afastado a análise do pedido. O que excede não prejudica.

Acerca da questão de fundo, o art. 674 e §1º do CPC orienta que
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”,
complementando que
“Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.

A despeito da existência de eventual posse pela apelante desde 1997, conforme documentos que apresentou com a inicial, a conclusão da sentença é de que esta posse é precária, pois advém da posse exercida por Gustavo Paz, ex-sócio da empresa e esposo da atual sócia, Patrícia.

A questão foi bem retratada nos autos
0003615-13.2017.8.11.0004, em que o imóvel em litígio foi vendido pelo apelado para Gustavo Paz de Oliveira, que não arcou com o pagamento. Naquele processo, em que se pediu a rescisão do contrato e a reintegração de posse, o lá requerido, Gustavo, pediu o direito de usucapião, mas teve seu pedido rejeitado, de modo que a rescisão e a reintegração foram procedentes em primeiro grau e mantidos por este TJ:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse, código nº 246098, da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada por ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON contra GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA, em que se julgou procedente o pedido inicial, rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel de matrícula 28.303 do CRI de Barra do Garças e determinou a reintegração de posse em favor da parte autora, julgando improcedentes os pedidos de usucapião, retenção por benfeitorias e restituição de valores pagos pela parte requerida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários, em 15% sobre o valor da condenação (id. 29661958).

Conforme narrado anteriormente, o presente litígio tem como objeto contrato de compra e venda referente ao imóvel lote 05, Rua Simeão Arraya, quadra F, centro de Barra do Garças/MT.

O apelante, juntamente com o ainda vivo Armando Luvison, firmou contrato de compra e venda do imóvel, realizado em 28/11/1994 (id. 29660493).

Por conta do inadimplemento confesso no contrato pelo ora apelante, firmou-se adendo contratual em 23/04/1996, em que a obrigação de pagamento foi novada, consignando-se a sua posse precária até o devido adimplemento (id. 29660494).

No contrato, há expressa afirmação de que “O comprador transferirá o imóvel por escritura pública na integralização do débito. Até esta, o comprador manterá a posse precária do imóvel, que, na falta dos pagamentos, será devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados”.

Ademais, consignou-se que, “Pelo atraso de 3 (três) pagamentos consecutivos, o presente acordo se rescindirá automaticamente e o vendedor entrará na posse do imóvel” (id. 29660494).

Após 06 (seis) anos, mais precisamente em 27/07/2002, o apelante ajuizou demanda de adjudicação compulsória contra o apelado, referente ao imóvel em questão, requerendo, por óbvio, os documentos necessários à aquisição do domínio, qual seja o processo nº 2003/270, código 35373 (id. 29660494).

Conforme se depreende dos autos, daquela ação o apelado foi citado em 19/12/2003, quando apresentou defesa e, em 30/06/2008, o feito foi julgado improcedente pela ausência de provas de pagamento da avença pelo apelante (id. 29660496).

Naquele processo, ficou demonstrado que o apelante, “em janeiro de 2002, já estava em débito com o vendedor, o que por si só, base nas avenças contratuais entre as partes, lhe retira o direito de requerer a adjudicação compulsória do imóvel. A ausência de pagamento em diversos meses como referido acima, inclusive, constatado na prova pericial” lá produzida (id. 29660496, p. 01).

A sentença foi sujeita à Recurso de Apelação, nº 98242/2012, julgado por este Tribunal de Justiça pela atual Vice-Presidente, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, em sessão realizada em 17/07/2013, manteve a íntegra da sentença (id. 29660496, p. 03).

Eis a ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ESCRITURA PÚBLICA – AUSENTES OS REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Para que seja deferida a adjudicação compulsória é necessária a presença dos seguintes requisitos: compromisso de compra e venda e quitação integral. Merece acolhimento a pretensão à adjudicação compulsória em relação a contrato de promessa de compra e venda uma vez que preenchidos os requisitos para tanto: compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado.” (N.U 0000576-96.2003.8.11.0004, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013).

Conforme consulta em site público deste TJ, o referido recurso transitou em julgado em 14/08/2013 sem insurgência.

Após 04 (quatro) anos do trânsito em julgado, o apelado notificou extrajudicialmente o apelante, requerendo, em suma, a purgação da mora em 15 (quinze) dias, com pagamento de montante aferido nos autos da demanda de adjudicação compulsória, consignando-se que, em caso de não pagamento, demanda judicial seria intentada (id. 29660498), documento datado de 16/01/2017.

Em 23/01/2017, escrevente autorizado do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, certificou que o apelante tomou conhecimento da notificação e exarou o seu ciente (id. 29660498, p. 04).

Ante o decurso do prazo estabelecido na notificação, o presente feito foi ajuizado, em 09/03/2017 (id. 29658452, p. 06).

O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Os requisitos essenciais a serem comprovados para que o autor obtenha êxito na sua pretensão em ação de reintegração de posse são a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. O esbulho, por óbvio, demonstra-se com a posse precária.

A inadimplência contratual é incontestável no presente caso, reconhecida, inclusive, em demanda de adjudicação compulsória transitada em julgado.

Com a devida notificação e não pagamento do que devido, nem desocupação do imóvel, nasceu o direito de rescisão contratual e reintegração de posse, reconhecido na sentença.

Sendo o apelante inadimplente, não há justa posse a ampará-lo, de maneira que a rescisão contratual e a reintegração de posse é consequência lógica, até porque, pela composição contratual, a posse indireta está assegurada ao apelado.

Nos termos expostos alhures, no contrato há expressa afirmação de que “O comprador transferirá o imóvel por escritura pública na integralização do débito. Até esta, o comprador manterá a posse precária do imóvel, que, na falta dos pagamentos, será devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados”.

Depreende-se que a posse precária estava reconhecida pelo próprio apelante desde 1996, quando da realização do adendo ao primeiro contrato, e, por isso, sempre esteve preservada a posse indireta do apelado até o adimplemento contratual, o que nunca ocorreu.

ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO, bem ensina que “O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito, direta e pessoalmente, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a posse indireta (ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a posse direta (ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

O inadimplemento contratual autoriza a rescisão contratual e, assim, o direito de reaver a posse injusta e precária do apelante, que, no exercício pleno do seu estado mental e de sua capacidade civil, subscreveu o contrato e consentiu com os seus termos, que são de fácil e claro entendimento, tanto que, em nenhum momento, se avia pedido de nulidade ou anulabilidade.

Conforme entendimento assente, “O contrato de compra e venda havido entre as partes revela obstáculo objetivo na ‘causae possessionis’, porquanto contraindica o ânimo de dono e afasta o reconhecimento de que há posse qualificada. Vale dizer, o requerido apelante ao firmar contrato de compra e venda, como adquirente não se reconhece como proprietário, circunstância que descaracteriza o animus domini e afasta a pretensão de usucapião, máxime se também ausente a posse mansa e pacífica pelo período aquisitivo.” (N.U 0000522-54.2008.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Esta precariedade desautoriza a configuração do uso com ânimo de dono e, assim, a alegação de usucapião cai por terra, de sorte que, preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC/2015, não há óbice para a manutenção da sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.” (Ap 28351/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 926, 927 E 928, TODOS DO CPC/1973 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTO (CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA) – GRATUIDADE TACITAMENTE DEFERIDA – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos dos artigos 926, 927 e 928, todos do CPC/1973, e também do artigo 1.210 do Código Civil.Cabe ao Magistrado que preside o feito formar seu livre juízo de convicção motivado, em razão das provas existentes nos autos, prolatando sentença que versa sobre a questão possessória, sem desqualificar tal condição, ainda que haja demonstração também do direito petitório.Havendo pedido de gratuidade, e sendo imposto pelo Magistrado prazo para comprovação de hipossuficiência, impõe-se reconhecer o deferimento tácito, quando reiterado o pedido, com juntada de documentação (certidão de isenção de imposto de renda), não houve a análise do pedido, até a condenação imposta na sentença.” (APELAÇÃO 0004824-85.2015.8.11.0004, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

A posse dita como justa, mansa e pacífica não está concretizada, pois revestida do inadimplemento e de asseguração da posse indireta do apelado desde a firma do aditivo contratual.

O descumprimento do contrato ficou ainda mais assente quando, já em apelação na adjudicação compulsória, o apelante assume ser devedor e estar disposto ao pagamento de determinada quantia pelo imóvel, isto em 2012, não se podendo afirmar que exerce a posse livre de oposição há 21 (vinte e um) anos ou 23 (vinte e três) anos.

Logo, diante da ausência de posse a configurar o direito de usucapião, e diante da posse precária até hoje exercida, deve a sentença ser mantida.

Acerca do pedido de ressarcimento dos valores pagos, o apelante livremente pactuou no contrato realizado com o apelado que, em caso de inadimplemento de sua parte, o imóvel seria “devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados” (id. 29660494), conforme parte final da cláusula 02 (dois) do aditivo contratual.

Portanto, considerando que o contrato faz lei entre as partes, não há como a pretensão do apelante prosperar, pois, livremente, sujeitou-se aos termos do contrato e a ele ficou vinculado, devendo os seus termos serem respeitados, por traduzir a sua vontade à época, além de conter cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos da cláusula sexta do primeiro contrato (id. 29660493, p. 02).

Sobre as benfeitorias, a posse do apelante não se traduz como de boa-fé, pois precária pelo seu inadimplemento contratual, de maneira que sua pretensão fica prejudicada.

Ademais, em momento algum se demonstrou nos autos qualquer realização de benfeitorias, e, nas razões recursais, inclusive, pede o apelante o reconhecimento do pleito de indenização que seriam oportunamente comprovados, o que não merece prosperar.

A instrução foi devidamente aberta e não se demonstrou qualquer benfeitoria, não cabendo a procedência deste pedido com base em presunções, pois a indenização por eventual perdas e danos deve ser devidamente demonstrada por quem a alega, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Assim, ausentes elementos a reformar a sentença, não há óbice à rejeição das teses levantadas pelo apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/15, majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.”

Lá também se consignou que Gustavo foi sucumbente em Adjudicação Compulsória nº 2003/270, código 35373, justamente por não ter realizado o pagamento.

Assim, não cabe discutir se a posse da apelante é justa, e que exerceria a posse desde 1997 até 2020, pois sua posse adveio do seu ex-sócio e da atual esposa dele, sua atual sócia, e se concluiu que eles não arcaram com o pagamento do imóvel. Nada mais é que Gustavo, por sua esposa, pedindo novamente proteção possessória, por meio da empresa que passou para ela, a empresa autora.

Logo, mesmo que esteja exercendo a posse até os dias de hoje, considerando que exerceu a posse em pandemia, e que estaria investindo em reforma atualmente, nada descaracteriza que sua posse é precária, advinda de aquisição não paga por seu ex-sócio e atual sócia.

Assim, durante todo o período de posse, a apelante a exerceu de forma claramente e efetivamente precária, pois por contrato não pago e assim reconhecido por vários processos transitados em julgado, como adjudicação compulsória e rescisão de contrato com reintegração de posse.

O argumento que não foi parte do processo
0003615-13.2017.8.11.0004 não convence, pois os efeitos daquela decisão lhe incidem, já que começou a exercer a posse por conta do contrato lá discutido, em que seu sócio, Gustavo, parte do processo, não adimpliu com o pagamento, o que contamina a posse exercida pela própria apelante, que não é alheia, não tem boa-fé.

Acerca dos autos 1003010-11.2021.8.11.0004, Embargos de Terceiros, ajuizados pela apelante, foi extinto pela improcedência em 24/01/2024, e, inclusive, a liminar deferida neste TJ foi revogada, pois a sentença tem efeito substitutivo. A decisão proferida por esta Câmara naquele momento, em 2021, foi inicial, e, com o retorno dos autos para prosseguimento, o juiz da causa, após cognição exauriente, aferiu ausência de direito da apelante, tal como estamos vendo agora:

“[...]
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

REVOGO A LIMINAR que determinava a manutenção de posse em favor da embargante.

CONDENO a parte embargante ao pagamento de MULTA PROCESSUAL por litigância de má-fé, que FIXO no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, a reverter em favor da parte embargada, cobrando-se em cumprimento de sentença.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas e custas processuais, se houver pendente e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e, expeça-se o mandado de reintegração de posse em favor do embargado, nos termos da ação de reintegração de posse nº 0003615-13.2017.8.11.0004.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias
.”

Acerca da venda ou não da empresa apelante a terceiros, houve sim, com novo nome e CNPJ, como se vê dos documentos que seguem:

Tanto o foi vendida que, após a argumentação, a apelante não demonstra que o CNPJ antigo está ativo. Sua impugnação foi apresentada sem qualquer documento, bem como seus memoriais.

Sobre os autos de Usucapião 1005878- 59.2021.8.11.0004, em que pede o direito acerca do imóvel objeto de litígio, foi julgado IMPROCEDENTE e, em recurso aviado pela ora apelante, foi DESPROVIDO por unanimidade por esta Câmara, na sessão de 24/09/2024, de minha relatoria, conforme ementa que segue:

“
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Posse da autora que adveio do seu ex-sócio e da atual esposa dele, sua atual sócia, e se concluiu que eles não arcaram com o pagamento do imóvel, que, sem direito algum, agora pedem usucapião
.” (TJMT – RAC 1005878- 59.2021.8.11.0004; DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO; Julgado em 24/09/2024).

Convém anotar que não é litisconsorte necessário nos autos 0003615-13.2017.8.11.0004, pois não participou do contrato, mas apenas Armando e Gustavo, seu ex-sócio.

Ademais, teve e está tendo todo o direito de defender a sua posse, por usucapião e nestes embargos de terceiro, de modo que não há qualquer nulidade ou vício ao contraditório.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024